Tribunal: TJMT
Processo: 1036301-03.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036301-03.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: RAFAEL HENRIQUE VAZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR IDENTIFICADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por RAFAEL HENRIQUE VAZ contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT. O autor pleiteava a nulidade do auto de infração no 111100/DT002S31FF, alegando ausência de notificação válida dirigida ao condutor, o que comprometeria o devido processo administrativo. O recurso foi provido para julgar procedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação específica ao condutor, devidamente identificado no momento da infração, invalida o processo administrativo sancionador e autoriza a declaração de nulidade do auto de infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelas infrações praticadas na direção do veículo recai sobre o condutor, nos termos do art. 257, §3o, do CTB, cabendo-lhe, portanto, ser regularmente notificado, tanto da autuação quanto da imposição da penalidade, conforme exige o art. 282 do CTB.
4. O envio das notificações exclusivamente ao proprietário do veículo, quando o condutor está devidamente identificado, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e nulidade do ato administrativo.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 312, exige a dupla notificação (autuação e penalidade), como condição de validade do processo administrativo de trânsito.
6. O flagrante no momento da infração não supre a exigência legal da notificação formal com prazo para apresentação de defesa, nos termos da Resolução no 404/2012 do CONTRAN, art. 3o, §3o, que assegura ao condutor o prazo mínimo de 15 dias para impugnar a autuação.
7. Verificada a inobservância das exigências legais quanto à notificação do condutor, impõe-se a declaração de nulidade do auto de infração, com base também na decadência prevista no art. 281, parágrafo único, II, do CTB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o auto de infração de trânsito quando não há notificação válida dirigida ao condutor identificado, nos termos dos arts. 257, §3o, e 282 do CTB. 2. A ausência de notificação específica ao condutor configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A Súmula 312 do STJ exige a dupla notificação (autuação e penalidade), sendo sua inobservância causa de nulidade do processo administrativo. 4. O flagrante da infração não supre a necessidade de notificação formal com prazo para defesa, conforme art. 3o, §3o, da Resolução CONTRAN no 404/2012. 5. O decurso do prazo legal sem notificação válida impõe o arquivamento do auto de infração, nos termos do art. 281, parágrafo único, II, do CTB."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 257, §3o, 281, parágrafo único, II, e 282; Resolução CONTRAN no 404/2012, art. 3o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJPR, RI no 0003071-12.2021.8.16.0209, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j. 20.10.2023; TJPR, RI no 0005363-47.2019.8.16.0109, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 02.05.2023; TJPR, RI no 0036048-07.2022.8.16.0182, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 23.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036301-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE VAZ - CPF: 063.781.681-13 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025